Tribunal: TJPA
Processo: 0003673-60.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3572 - Desobediência
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003673-60.2016.8.14.0200

APELANTE: ERICSON DENISSON SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I - A conduta de subordinado que, de maneira livre e consciente, se recusa a atender ordem legal exequível emanada de autoridade competente, criando evidente e inaceitável conflito com superior hierárquico, resultando na quebra flagrante da devida disciplina castrense, perfaz o delito previsto no art. 163 do Código Penal Militar.

II – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ERICSON DENISSON SILVA DE SOUZA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 163, do Código Penal Militar, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

O apelante pleitou pela absolvição quanto ao crime do art. 163, do CPM, alegando atipicidade do fato, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo não provimento da apelação.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...]1)

De acordo com o APFD, no dia 04 de julho de 2016, o denunciado recusou-se a cumprir uma ordem emanada por seus superiores hierárquicos;

2) No dia dos fatos, o SGT PM Wilson estava na função de Comandante da Guarda e determinou que o SD PM Maia, o CB PM Santiago e o SD PM Ericson, ora denunciado, adentrassem no CRPP 1, uma vez que estava sendo realizada uma obra no local e os funcionários estavam aguardando apoio policial para entrar;

3) Porém, o denunciado se recusou afirmando não ser serviço do BPOP;

4) Desta feita, o Sargento informou a recusa ao Comandante do BPOP, TEN. CEL. PM Cavalcante, que reiterou a ordem dada pelo SGT PM Wilson ao SD PM Ericson;

5) Contudo, o denunciado se recusou a entrar no local e disse ao Comandante que poderia prendê-lo, pois não entraria;

6) O Comandante do BPOP deu voz de prisão ao acusado por desobediência;

7) O denunciado, em seu depoimento, às fls. 09/10 dos autos de prisão em flagrante, confirmou que se recusou a entrar no CRPP 1 sob o argumento de que não possuía condições psicológicas, treinamento suficiente e nem armamento adequado, sendo por esta razão preso em flagrante;

8) Informou o acusado, ainda, que se sente perseguido pelo SGT PM Wilson. [...]”

MÉRITO

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

Consoante relatado, em suas razões recursais, alega que a ordem emanada do SGT PM Wilson, como ato administrativo, não preencheria o requisito de validade concernente ao objeto, visto que que ao determinar que o acusado adentrasse a unidade prisional para realizar a segurança interna seria manifestamente ilegal, pois a Constituição Federal e o Decreto n. 88.777/83, preveem expressamente o contrário, ou seja, que a atribuição precípua da Polícia Militar seria a segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tal pleito não merece ser acolhido. Vejamos:

Em seu depoimento o TEN. CEL. PM. ANTONIO MARTINS CAVALCANTE, em juízo, declarou que à época dos fatos, o depoente era Comandante do Batalhão Penitenciário, e o réu era Soldado da guarda do quartel; que já havia uma insatisfação de alguns policiais com esse serviço; que nesse dia, os outros dois, mesmo contrariados, se dispuseram a entrar; que o réu foi incentivado por outros policiais a se recusar, sob o fundamento de não ter preparo, não ter armamento, não ter condições; que em nenhum momento, o acusado relatou problema psicológico, apenas o fato de armamento e missão, no sentido de que “a nossa missão não seria entrar na casa penal, era apenas na muralha”; que o local em que iriam exercer essa segurança era fora do pavilhão, era entre pavilhão e muralha; que era uma área em que antes era uma quadra, uma estrutura onde faziam missa, apresentação, e que caiu pela deterioração; que não era adentrar na casa penal, propriamente dita, no pavilhão onde estavam os apenados, e sim uma área contígua entre o pavilhão e a muralha; que ainda era na jurisdição da Polícia Militar; (...) que o acusado se recusou a adentar nos limites da casa penal CRP1, onde estava sendo realizada uma obra; que após o relaxamento do flagrante, o réu permaneceu trabalhando com o depoente, na atividade diária, impedido de usar armamento por uma orientação do CIPAS; que “todo mundo que vai à prisão, quando sai de lá é encaminhado ao CIPAS”; que “a partir desse momento, ele se tornou um dos melhores policiais que eu tinha no batalhão penitenciário”;(...).

O SGT PM MAURICIO PALHETA DE ALMEIDA, em juízo, aduziu que o réu exercia a mesma função que a sua, de “trabalhar lá na muralha”; que no dia dos fatos, estava na barreira, quando o réu apareceu, “meio nervoso, porque o Sargento falou pra ele entrar lá na cadeia (...) os funcionários lá da obra, e dizendo que não ia entrar porque aconteceu um fato lá, um tiroteio (...) porque a gente trabalha lá dentro, então a gente ficou com trauma, tava nervoso”; que perguntou ao réu por que razão estava nervoso, o mesmo lhe respondeu “o Sargento mandou entrar, mas não quero entrar, não tô me sentindo bem”; que novamente, o Sargento foi no alojamento à tarde, “e disse pra ele entrar, aí “não, não vou entrar”; que o Sargento perguntou “tu não vai entrar?”, tendo o réu respondido que não; que o Sargento saiu e disse “esse soldadinho”; que o Sargento voltou com o Coronel Cavalcante, o qual se dirigiu ao réu e disse que ele iria entrar na obra; que o réu respondeu “não, Coronel, eu não vou entrar, não tenho condição de entrar”; que foi feito o procedimento da prisão do réu; (...).

O crime de recusa de obediência encontra-se disposto no art. 163 do CPM:

Recusa de obediência

Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:

Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

No caso em tela, a recusa de obediência se consumou quando o ora recorrente Ericson Denisson Silva de Souza, deliberadamente, negou-se a adentar em área do CRPP1, a fim de prestar apoio policial a funcionários que iriam realizar obra naquela casa penal, descumprindo, assim, ordem emanada do SG PM WILSON PEREIRA DE CARVALHO, e reiterada pelo TEL CEL PM ANTONIO MARTINS CAVALCANTE.

A ordem descumprida pelo acusado, por certo, não era absurda ou manifestamente ilegal, tanto que vinha sendo cumprida pelos demais militares de serviço.

A justificativa do apelante de que não tinha preparo e equipamento adequado para realizar o trabalho que lhe foi designado não é suficiente para lhe isentar da responsabilidade de cumprir a ordem legal emanada do superior hierárquico.

Não se pode admitir que possa o militar subordinado avaliar qual ordem que deve ou não cumprir, sob pena de afronta aos princípios da hierarquia e disciplina militares, que são valores caros para estas instituições.

Portanto, conclui-se que o apelante em questão se subsumiu na norma disposta no art. 163, do CPM, pois se recusou a cumprir ordem expressa e legal de superior hierárquico.

Ante o exposto, acompanhado o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023